Tribunal: TJDFT
Processo: 0706701-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. INCLUSÃO DO DISTRITO FEDERAL E DO DETRAN/DF NO POLO PASSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DOS ENTES PÚBLICOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. COMPETÊNCIA RESIDUAL. CONFLITO ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em face do Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por alienante de veículo automotor em desfavor do adquirente, visando à transferência da titularidade do bem e à imputação de débitos decorrentes de sua utilização.
2. O feito foi inicialmente distribuído ao Juízo Cível, que determinou a inclusão do Distrito Federal e do DETRAN/DF no polo passivo e, após a emenda da inicial, declinou da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública.
3. O juízo suscitante reconheceu a ilegitimidade passiva dos entes públicos e suscitou o presente conflito, ao fundamento de que a controvérsia decorre de relação jurídica entre particulares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Dois temas em debate: (i) definir se o Distrito Federal e o DETRAN/DF possuem legitimidade para figurar no polo passivo de ação que versa sobre transferência de veículo decorrente de negócio jurídico entre particulares; e (ii) estabelecer se a inclusão desses entes públicos desloca a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A obrigação de promover a transferência de titularidade de veículo automotor incumbe ao adquirente, nos termos do art. 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, cabendo ao alienante a comunicação da venda, conforme disposto no art. 134 do mesmo diploma legal.
6. O Detran/DF atua como órgão executor de registro administrativo, condicionado à apresentação da documentação legalmente exigida, não possuindo atribuição para promover, de ofício, a transferência de propriedade sem a observância das formalidades legais.
7. Inexiste relação jurídica material entre a parte autora e os entes públicos incluídos no polo passivo, tampouco resistência à pretensão deduzida pelo alienante, o que evidencia a ilegitimidade passiva do Distrito Federal e do Detran/DF.
8. A indevida inclusão de ente público na demanda não possui o condão de modificar a competência jurisdicional, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.
9. Ausente hipótese de competência absoluta prevista no art. 2o da Lei no 12.153/2009, deve ser reconhecida a competência residual das Varas Cíveis para processar e julgar a demanda.
10. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é uniforme no sentido de que demandas relativas à transferência de veículo decorrentes de negócios entre particulares não atraem a competência da Fazenda Pública, sendo o adquirente a parte legítima para figurar no polo passivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Conflito conhecido e acolhido para declarar competente o Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF.
Tese de julgamento
1. A inclusão indevida do Distrito Federal e do Detran/DF, no polo passivo de ação relativa à transferência de veículo, não desloca a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública.
2. A controvérsia decorrente de compra e venda de veículo entre particulares deve ser processada e julgada pelo juízo cível, em razão da ilegitimidade passiva dos entes públicos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LIII; CPC, arts. 64, 66, II, e 485, VI; CTB, arts. 123, §1o, e 134; Lei no 12.153/2009, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1788140, Turmas Recursais Reunidas, julgado em 20/11/2023.